Tribunal: STF
Processo: AI 593581
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Lei Delegada nº 08/03 do Estado de Goiás. Subsídio. Natureza jurídica. Extensão a inativos. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário à análise de matéria ínsita ao plano normativo local e ao reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido.